Tribunal: TJMT
Processo: 1066152-27.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066152-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAROLINA LA MAISON - CPF: 919.174.171-87 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), CAROLINA LA MAISON - CPF: 919.174.171-87 (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, voto para prover, em parte, o recurso de agravo interno e fixar o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir da e. Relatora para dar provimento em parte ao agravo interno, pelos fundamentos bem delineados pelo 1º Vogal, porém minorar o dano moral para R$3.000,00 (três mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO, PELO QUOCIENTE DA DIVISÃO DOS VALORES, QUAL SEJA: R$4.666,66 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), NOS TERMOS DO ART. 58, § 1º DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS (RESOLUÇÃO 16/2023).

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.

CANCELAMENTO DE VOO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. ARBITRAMENTO DO VALOR. PATAMAR REDUZIDO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sendo a hipótese tão só de intermediação da venda de passagens aéreas, ressai a ilegitimidade passiva da agência de turismo para responder a má prestação do serviço de transporte aéreo.

2.

Hipótese em que o juízo
a quo
condenou a ré por dano moral decorrente da alteração unilateral de voo, sem a comprovação de que comunicou previamente o consumidor.

3.

Readequação do valor indenizatório em atenção ao quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

4.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo interno interposto por CAROLINA LA MAISON contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado da empresa aérea e julgou improcedente o pedido inicial, por consequência, desproveu o recurso inominado da ora agravante.

O voto condutor é no sentido de desprover o recurso.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir.

Entendo que, embora a empresa aérea aduza que houve a notificação prévia mediante a agência de turismo, constata-se informações estranhas nas próprias telas por ela apresentadas.

A parte autora, ora agravante, impugna especificamente e afirma que não foi notificada. Não há prova efetiva a afirmar o prévio conhecimento, por isso, comungo da conclusão dada na origem no sentido de reconhecer a falha na prestação do serviço e a condenação por dano moral, devido ao cancelamento injustificado do transporte aéreo.

Relativo ao pleito de manutenção da agência de turismo no polo passivo, por ser apenas a intermediação da venda de passagem, a sua responsabilidade é exaurida com a finalização da compra.

Por outro lado, no que tange ao valor, a doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, entendo razoável a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por isso, com a devida vênia, voto para prover, em parte, o recurso de agravo interno e fixar o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo interno interposto por CAROLINA LA MAISON contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado da empresa aérea e julgou improcedente o pedido inicial, por consequência, desproveu o recurso inominado da ora agravante.

O voto condutor é no sentido de desprover o recurso.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir.

Entendo que, embora a empresa aérea aduza que houve a notificação prévia mediante a agência de turismo, constata-se informações estranhas nas próprias telas por ela apresentadas.

A parte autora, ora agravante, impugna especificamente e afirma que não foi notificada. Não há prova efetiva a afirmar o prévio conhecimento, por isso, comungo da conclusão dada na origem no sentido de reconhecer a falha na prestação do serviço e a condenação por dano moral, devido ao cancelamento injustificado do transporte aéreo.

Relativo ao pleito de manutenção da agência de turismo no polo passivo, por ser apenas a intermediação da venda de passagem, a sua responsabilidade é exaurida com a finalização da compra.

Por outro lado, no que tange ao valor, a doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, entendo razoável a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por isso, com a devida vênia, voto para prover, em parte, o recurso de agravo interno e fixar o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024